Tribunal: STF
Processo: AC 4341
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em ação cautelar proposta com o fito de obter a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário. Julgamento da ação principal. Perda do objeto da cautelar. Prejudicialidade. Precedentes. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito. Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil atual. Agravo interno não provido. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o julgamento da ação principal referente à cautelar acarreta a perda do objeto dessa, tendo em vista o caráter de acessoriedade e dependência que possui em relação à causa principal. Precedentes. 



    2. Julgado o agravo em recurso extraordinário, resta prejudicada a cautelar que pretendia conferir efeito suspensivo ao apelo extraordinário. Extinção da ação cautelar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC atual. 



    3. Agravo interno não provido.